Tribunal: TJDFT
Processo: 0744051-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que, em sede de agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença, manteve decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), por reputar a diligência inútil diante de prévia consulta ao sistema PREVJUD.
2. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que não teriam sido expressamente enfrentados os arts. 4o, 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como o entendimento jurisprudencial que admite a adoção de medidas executivas atípicas após o esgotamento das diligências típicas, requerendo, ainda, o prequestionamento dos dispositivos indicados.
II. Questão em discussão
3. Verificar a existência de omissão no ven. Acórdão quanto ao exame da efetividade da execução, da possibilidade de adoção de medidas executivas excepcionais e dos dispositivos legais invocados, bem como a viabilidade do prequestionamento pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Inexiste omissão a ser suprida, pois o ven. Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à utilidade da expedição de ofício ao CAGED, destacando a realização de consulta recente ao sistema PREVJUD, que não identificou vínculo empregatício da parte executada.
5. A possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas foi expressamente analisada no julgamento, tendo sido afastada no caso concreto por ausência de utilidade prática, à luz dos princípios da razoabilidade e da utilidade processual, circunstância que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do entendimento adotado, quando ausentes obscuridade, contradição, erro material ou omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo suficiente, para esse fim, a simples interposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados, independentemente de manifestação expressa acerca de cada dispositivo legal invocado.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, inciso IV, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2069835, 0051542-32.2016.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, julgado em 18/11/2025, DJe 11/12/2025. Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 21/10/2025, DJe 05/11/2025. Acórdão 2054294, 0009613-34.2007.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, julgado em 07/10/2025, DJe 20/10/2025.